Tribunal: TJDFT
Processo: 0724770-96.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APROPRIAÇÃO, POR TERCEIROS (“HACKER”), DE “PERFIL” DE USUÁRIA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIBERNÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DESDOBRAMENTOS QUE AFETARAM A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL.

I. Para a configuração do dano imaterial, o sofrimento de quem se diz ofendido deve ultrapassar a linha da normalidade, atingindo sobremaneira a sua reputação, honra ou integridade moral/psicológica.
II. A situação vivenciada (perda do acesso ao “perfil” em rede social consumidora-apelante; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário da parte da empresa-apelada ao ponto de resultar na efetiva aplicação de “golpe” em seu nome e consequente prejuízo de ordem material e imaterial) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois afeta a integridade psicológica dos direitos gerais da personalidade da parte autora (Código Civil, artigo 12 c/c 186).
III. É de ser mantida, a título de reparação por danos imateriais, a estimativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – matéria recursal devolvida à Corte –, por não ter ficado provado que a apelante utilize sua rede social como exclusiva fonte de rendimentos ou para fins comerciais, nem que tenha se valido das ferramentas de segurança disponibilizadas à proteção da conta, muito menos que algum contato das suas redes sociais teria experimentado prejuízos em razão da fraudulenta divulgação de “projeto de investimento” no perfil da consumidora.
IV. Apelo desprovido.